Tribunal: TJES
Processo: 0013834-09.2017.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013834-09.2017.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: SHIRLEY MARA BARROS DIAS DE ALMEIDA
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0013834-09.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: SHIRLEY MARA BARROS DIAS DE ALMEIDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 916/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por servidora contratada temporariamente contra acórdão proferido em juízo de retratação que, por maioria, reformou decisão colegiada anterior para confirmar integralmente a sentença de primeiro grau acerca da prescrição aplicável à cobrança de valores de FGTS, à luz do Tema 608/STF. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da tese do Tema 916/STF, relativa à extensão de direitos sociais a servidores temporários, buscando o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão proferido em juízo de retratação incorreu em omissão por não apreciar a tese do Tema 916/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado, proferido em juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), possui objeto limitado à análise da prescrição do FGTS segundo o Tema 608/STF, conforme determinação da Vice-Presidência, não abrangendo a discussão sobre outros direitos sociais previstos no Tema 916/STF.

4.A alegação de omissão não se configura, pois o Colegiado enfrentou integralmente o tema submetido ao juízo de retratação, que dizia respeito exclusivamente à prescrição aplicável à cobrança de FGTS, com base na modulação estabelecida pelo STF.

5.A própria recorrente, no recurso extraordinário que originou o juízo de retratação, sustentou que o Tema 916/STF seria inaplicável ao caso, razão pela qual não pode exigir que o acórdão examine tese cuja irrelevância anteriormente afirmou, sob pena de comportamento processual contraditório.

6.O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para solução da controvérsia, conforme jurisprudência reiterada do STJ (EDcl-AgRg-HC 616.152; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030).

7.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, sendo indispensável a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso, ainda que opostos para fins de prequestionamento (TJES, Embargos de Declaração Ap 011150134952; TJSP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.A ausência de análise do Tema 916/STF não configura omissão quando o acórdão embargado limita-se ao objeto definido no juízo de retratação, circunscrito ao Tema 608/STF.

2.O julgador satisfaz seu dever constitucional ao apresentar fundamentação suficiente, não sendo obrigado a enfrentar todas as teses invocadas pelas partes.

3.Embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, somente são acolhidos quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.030, II; CF/1988, art. 7º, XXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.10.2024; TJES, Embargos de Declaração Ap 011150134952, j. 05.02.2019; TJSP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, j. 14.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SHIRLEY MARA BARROS DIAS DE ALMEIDA
em face do acórdão (ID 13242345) que, em juízo de retratação, por maioria, reformou o acórdão anterior (ID 7204300) para confirmar integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais (ID 14232499), a Agravante alega que o r. acórdão incorreu em omissão quanto à extensão de outros direitos sociais (férias e 13º salário), conforme tese fixada no Tema 916/STF.

Relata que opôs os aclaratórios com a finalidade de prequestionar o Tema 916/STF.

Contrarrazões no ID 16619760 pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, esclareço que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A Embargante alega que o v. acórdão foi omisso quanto à tese referente à aplicação do Tema 916/STF, que trata da extensão de outros direitos sociais, como férias e 13º salário, aos servidores temporários, matéria que, segundo ela, foi suscitada e não enfrentada.

Contudo, verifico que a omissão não se configura. O acórdão embargado foi proferido em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), cujo objeto, determinado pela Vice-Presidência (ID 9258812), estava adstrito à análise da prescrição do FGTS à luz do Tema 608/STF.

Vejamos trechos da decisão da Vice-Presidência que tratou sobre o Tema 608, entendendo pela contrariedade do acórdão anterior com o referido tema, razão pela qual determinou o juízo de retratação sobre a questão (ID 9258812):

“A respeito do tema em questão, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 709.212/DF (Tema 608, da Repercussão Geral)
, em caráter de repercussão geral,
estabeleceu a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”, restando atribuído
efeito ex nunc ao Acórdão, com julgamento ocorrido na data de 13/11/2014.

(...)

Diante deste contexto, restando evidenciada a aparente contrariedade do decisum impugnado em relação ao precedente vinculante,
determino a remessa dos autos ao Órgão Fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação,
à luz do disposto no inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil.”

O Colegiado cumpriu estritamente essa determinação e, ao exercer o juízo positivo de retratação, decidiu por confirmar integralmente a sentença que aplicou a prescrição trintenária. Vejamos trecho do v. acórdão:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL À COBRANÇA DE FGTS. ALCANCE DO TEMA 608 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1.Remessa necessária em ação de cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), movida em face da Fazenda Pública, decorrente de contrato de trabalho temporário declarado nulo. Sentença de origem reconhece o direito ao recebimento dos valores com base na prescrição trintenária. Acórdão anterior afastou a aplicação do prazo de 30 (trinta) anos com fundamento no Tema 608 do STF. Em juízo de retratação, suscita-se a modulação dos efeitos da decisão do STF e a sua aplicabilidade a demandas ajuizadas até 13/11/2019, independentemente da natureza da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 608 do STF, que fixou a prescrição quinquenal para a cobrança de FGTS, aplica-se indistintamente às ações propostas contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se, diante da modulação dos efeitos do referido tema, é aplicável o prazo trintenário às ações ajuizadas até 13/11/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 608 da repercussão geral (ARE 709.212/DF), firmou o entendimento de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados do FGTS é de cinco anos, com modulação dos efeitos da decisão.

4.A modulação dos efeitos do julgamento determinou que, para ações em curso ou ajuizadas até a data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial da pretensão ou cinco anos a partir da data da decisão (13/11/2014), alcançando, portanto, até 13/11/2019.

5.O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a tese fixada no Tema 608 do STF não se restringe às relações trabalhistas com entes privados, aplicando-se também às demandas envolvendo a Fazenda Pública, conforme precedentes dos Recursos Especiais n.º 1.935.626/MG e 1.841.538/AM.

6.Em razão da data de ajuizamento da ação (anterior a 13/11/2019), incide a regra da modulação dos efeitos, preservando-se a prescrição trintenária no caso concreto.

7.Há respaldo em julgados do STF reconhecendo expressamente a aplicação da modulação às ações em curso ou propostas até 13/11/2019, mesmo em face de entes públicos, conforme os REs 1.252.748/RS e 1.198.362/PB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Juízo positivo de retratação realizado. Acórdão anterior reformado para conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença de origem.

Tese de julgamento
:

1.O Tema 608 do STF, que fixou o prazo prescricional quinquenal para cobrança de valores não depositados do FGTS, aplica-se também às demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública.

2.A modulação dos efeitos do julgamento do Tema 608 assegura a aplicação do prazo prescricional trintenário às ações ajuizadas até 13/11/2019.

3.A fixação do prazo prescricional deve considerar a data de propositura da ação e a regra de transição prevista no julgamento do STF, ainda que a parte ré seja pessoa jurídica de direito público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STF, RE 1.252.748/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 21.06.2021; STF, RE 1.198.362/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 29.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27.06.2022; STJ, REsp 1.841.538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 04.08.2020.

Ademais, no Recurso Extraordinário que deu origem ao juízo de retratação (ID 7710008), a própria recorrente dedicou o tópico “III.2” para defender que o Tema 916/STF não se amolda ao caso em tela. Agora, em comportamento processual contraditório, opõe embargos alegando que o Colegiado foi omisso justamente por não aplicar a tese que ela mesma rechaçou.

Ora, não pode a parte imputar ao julgado o vício da omissão por não analisar tese que ela própria, em sua principal peça recursal, defendeu ser inaplicável ao feito.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.